Tribunal: TJDFT
Processo: 0745453-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0745453-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO FONSECA AGRAVADO: VALDIR NUNES DE AMORIM, RIBEIRO, MARTINS, CUNHA &amp; MOREIRA ADVOGADOS, LUCIANA CRISTINA DE SOUZA D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento aviado por PAULO ROBERTO FONSECA em face da decisão de ID origem 212365597 que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, o qual tem por um de seus fundamentos, do que se depreende do ID origem 207589860, reiterado nas razões recursais, argumentação relativa à oposição quanto ao cumprimento de sentença que determina a desocupação de área denominada "Chácara 03, do Núcleo Rural de Santa Maria" atualmente ocupada pelo agravante. Averiguando-se os autos originários, desponta daqueles a certidão de ID 217890757, cumprida por Oficial de Justiça in loco em 17/11/2024, dando notícia de que "as partes estão conversando, no sentido combinar a desocupação voluntária do imóvel, o que demandará um pouco mais de tempo, mormente diante dos itens que precisam ser retirados". Assim, no intuito de se privilegiar a solução que melhor se adeque aos interesses envolvidos, evitando maiores embaraços à contenda e desnecessário tumulto processual, intime-se a parte agravante acerca da existência acordo entre as partes para o cumprimento voluntário da obrigação que fundamenta o feito originário. Prazo: 15 (quinze) dias. Anote-se, ainda, tramitação conjunta destes autos com o processo 0746123-09.2024.8.07.0000. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator